Tribunal: TJMT
Processo: 1014001-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014001-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AELSON NEGREIRO SILVA - CPF: 042.187.686-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), VALTER DUARTE DE ALMEIDA - CPF: 568.203.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 138.154.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES JAIRO HIGA - CPF: 355.959.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

AELSON NEGREIRO SILVA

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSE E DOMÍNIO. PROVA SUFICIENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTS. 674 E 678 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Aelson
Negreiro Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos de Terceiro que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de constrição judicial incidente sobre imóvel objeto de penhora em ação de execução por quantia certa. O agravante sustenta possuir o bem mediante contrato particular de compra e venda, além de apresentar documentos indicativos da posse e da vinculação ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados pelo embargante demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da posse ou do domínio sobre o imóvel constrito; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão das medidas constritivas até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção daquele que, sem integrar a relação processual originária, sofre constrição sobre bem de sua posse ou propriedade, nos termos do art. 674 do CPC.

O art. 678 do CPC exige apenas prova suficiente da posse ou do domínio para autorizar a suspensão das medidas constritivas, sendo compatível com o juízo de verossimilhança próprio da cognição sumária.

O contrato particular de compra e venda, a certidão de valor venal indicando o agravante como compromissário do imóvel e os documentos de consumo vinculados ao bem constituem elementos aptos a demonstrar plausibilidade da posse alegada.

A ausência de registro do contrato e o fato de o vendedor não constar como proprietário na matrícula imobiliária não afastam, por si sós, a possibilidade de reconhecimento da relação possessória.

A análise liminar não exige certeza quanto ao direito alegado, mas apenas probabilidade suficiente para instaurar dúvida juridicamente relevante sobre a legitimidade da penhora.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de alienação judicial do imóvel antes do julgamento definitivo dos embargos, circunstância apta a gerar lesão de difícil ou impossível reparação ao agravante.

A suspensão temporária da constrição não acarreta prejuízo irreversível ao exequente, pois os atos executivos poderão ser retomados integralmente em caso de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão liminar de medidas constritivas em embargos de terceiro exige demonstração suficiente da posse ou do domínio, compatível com a cognição sumária.

A ausência de registro do contrato particular de compra e venda não impede, por si só, o reconhecimento da plausibilidade da posse alegada pelo embargante.

A existência de documentos que vinculem o embargante ao imóvel constrito autoriza a suspensão provisória da penhora até o julgamento definitivo da controvérsia.

O risco de alienação judicial do bem configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência nos embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1043736-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026, DJE 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AELSON NEGREIRO SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
(ID 357300882), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos dos Embargos de Terceiro.

Na origem,
Aelson
Negreiro Silva, na condição de embargante, ajuizou Embargos de Terceiro em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO — SICREDI VALE DO CERRADO
, objetivando a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel que afirma possuir, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 0001758-84.2012.8.11.0010
.

A decisão agravada deferiu a gratuidade da justiça ao embargante e indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme ID 357300882
:

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de
terceiro opostos
porAELSON NEGREIRO SILVAem face deCOOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

Aparteembargante alegaqueadquiriu, em 24.4.2012o imóvel objeto de constrição judicial no processo executivon. 0001758-84.2012.8.11.0010, matriculado sob o n. 10.599,localizado na Rua das Orquídeas, S/N, lote 09, Jardim Aurora, registrado no livro n. 2AJ, fl. 199,noCartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos do 1o Ofício de Jaciara/MT. Alega que, por falta de conhecimentojurídico, nunca buscou a regularização do imóvel na época.

Daí pede, em sede de liminar, a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel e, ao final,a sua revogação.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da gratuidade da justiça

É de se conceder os benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência pela postulação do Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado(a) dativo(a) ou com base nos documentos acostados, a indicar rendimentos compatíveis com o benefício pretendido, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88.

II.2 - Da tutela de urgência

A parte embargante postula a concessão de medida liminar para suspender os atos constritivos que recaem sobre o imóvel matriculadono Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara - MTsob o n.10.599,localizado na Rua das Orquídeas, S/N, lote 09, Jardim Aurora.

A concessão de tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direitoe do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No âmbito dos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC dispõe que "
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos ou a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
".

No caso em tela, aparteembargante acostou aos autos a certidão de matrícula doimóvel, contrato de compra e venda e certidão de valor venal(Num. 225112906, pág.6/12).Entretanto, os documentos apresentados não conferem, em cognição sumária, probabilidade do direito alegado.

O contrato de compra e vendaapresentaJuliano de Oliveiracomo vendedor/proprietário, o qual não consta como proprietário na certidão deregistro do imóvel, n. 10.599, sendo os lotes 09 e 10pertencentesàVera Lúcia Coelho Aguiar, esposa do executado Mauro de Oliveira Aguiar na ação de execução.

Quanto ao lote03,estefoi adquirido por usucapiãopor Terezinha Maria de Jesus, conforme R-1/10.599 da citada certidão.

Ainda, em relaçãoao contrato de compra e venda,na Cláusula 1anão há a individualização correta do imóvel, não sendo possível precisar, pelo instrumento, qual foi o lote adquirido pela parteembargante.

Ademais, a cláusula 10a possui a seguinte redação:

“
Ciáusula
10a. Segue anexo aoinstrumentocertidão negativa de débito tributário sobre o imóvel, certidão negativa dos cartórios de distribuição e dos cartórios de protesto”
.(sic)

As certidões citadas não foram anexadas aos autos, o que também não seria plausível, uma vez que o imóvel não está registrado no nome do vendedor, Juliano de Oliveira.

Ademais, também não se verifica, neste momento processual, elemento suficiente que comprove a posse do bem pela parte embargante, uma vez que não foram juntados documentos que evidenciem o exercício de atos possessórios sobre o imóvel, tais como comprovantes de pagamento de tributos, contas ou outros elementos que demonstrem a efetiva utilização ou manutenção do bem.

Assim, os documentos apresentadosnãoconferem, em cognição sumária, probabilidadededireito alegado pelaparteembargante, especialmente no que tange à alegação da compra do imóvel.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o direito existir e/ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III - DISPOSITIVO

Ante oexposto:

a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parteembargantepresumida a hipossuficiência pela postulação do Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado(a) dativo(a) ou com base nos documentos acostados, a indicar rendimentos compatíveis com o benefício pretendido, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88;

b)INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.
300caput
do CPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Apensem-se os autos de n.0001758-84.2012.8.11.0010a este processo para tramitação conjunta, caso não vinculado quando da distribuição por dependência, transladando-se cópia desta decisão àquele processo.

Cite-se e intime-se a parte embargada para CONTESTAR a ação no prazo de 15 dias na dicção do art. 679 do CPC, consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344 do CPC.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parteembargantepara impugnação, no prazo legal.

Após, voltem-meconclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nas razões recursais (ID 357300880), o agravante sustenta as seguintes teses:

1
) Suficiência dos elementos probatórios para demonstração da posse e do domínio sobre o imóvel constrito
e c
abimento da suspensão das medidas constritivas em sede de embargos de terceiro;

Ao final, o agravante requer a concessão de efeito ativo ao recurso, com a imediata suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel objeto dos embargos, e, no mérito, o provimento do agravo para reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi parcialmente deferida (ID.
358085862
).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 366131377).

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
na Aba Expedientes –
Decisão (47814803) - Prioridade: Normal - ID do documento (226042256)
– PJE 1o Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 357300882).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

AELSON NEGREIRO SILVA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
AELSON NEGREIRO SILVA
contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000558-34.2026.8.11.0010, originário da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto do litígio.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito em cognição sumária, ao argumento de que o contrato particular de compra e venda apresentado não individualizava adequadamente o imóvel, que o vendedor nele indicado não constava como proprietário na certidão de matrícula, e que os documentos acostados eram insuficientes para comprovar o efetivo exercício de atos possessórios pelo embargante.

O agravante, por sua vez, sustenta que os elementos documentais carreados aos autos
,
notadamente o instrumento contratual de aquisição, a certidão de valor venal em seu nome e as contas de consumo vinculadas ao imóvel
,
são aptos a demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da posse e do domínio alegados, tornando cabível a suspensão das medidas constritivas até o julgamento definitivo dos embargos.

Acrescenta que a manutenção da penhora sobre bem que não integra o patrimônio do executado expõe o agravante a risco concreto de lesão irreversível, diante da possibilidade de avanço dos atos expropriatórios antes do exame exauriente da controvérsia.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Suficiência dos elementos probatórios para demonstração da posse e do domínio sobre o imóvel constrito e cabimento da suspensão das medidas constritivas em sede de embargos de terceiro

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se os elementos probatórios produzidos pelo agravante na fase inicial dos embargos de terceiro são suficientes, em cognição sumária, para autorizar a suspensão da constrição judicial incidente sobre o imóvel de matrícula R/10.599, localizado na Rua das Orquídeas, s/n, lote 09, Jardim Aurora, Jaciara/MT, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil.

O
s embargos de terceiro
se revelam como
instrumento processual vocacionado à tutela daquele que, sem figurar como parte na relação executiva originária, suporta ato constritivo sobre bem de sua posse ou propriedade.

O art. 674 do CPC é expresso ao admitir a oposição dos embargos por terceiro proprietário ou possuidor, e o art. 678 do mesmo diploma estabelece que, reconhecido como suficientemente provado o domínio ou a posse, o juízo deve determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso.

A leitura conjugada desses dispositivos revela que o legislador não exigiu prova exauriente da titularidade dominial para fins de suspensão liminar, contentando-se com a demonstração suficiente
,
expressão que, por sua própria natureza, é compatível com o juízo de verossimilhança próprio da cognição sumária.

No caso concreto, o agravante apresentou, já na fase inaugural dos embargos, contrato particular de compra e venda celebrado em abril de 2012 (ID
357300882
), certidão de valor venal do imóvel em que figura como compromissário e documentos de consumo vinculados ao bem em seu nome.

Embora o contrato não tenha sido levado a registro e o vendedor nele indicado não conste como proprietário na matrícula imobiliária, esses fatos, por si sós, não afastam a plausibilidade da posse alegada.

A ausência de registro não implica, necessariamente, a inexistência da relação possessória.

Ademais, a certidão de valor venal aponta o agravante como compromissário do imóvel é
constituindo
indício relevante
d
a vinculação do agravante ao bem.

A questão da individualização do imóvel no contrato, apontada pelo Juízo de origem como óbice à concessão da tutela, merece ser relativizada nesta fase processual
, visto que
a análise
em sede de liminar
não comporta o rigor exegético próprio do julgamento de mérito.

O que se exige, nos termos do art. 300 do CPC, é a probabilidade do direito e não a sua certeza.

O conjunto probatório apresentado, embora passível de aprofundamento na instrução, é suficiente para instaurar dúvida juridicamente relevante sobre a legitimidade da penhora, o que, por si só, justifica a suspensão provisória dos atos constritivos até que a controvérsia seja dirimida com maior profundidade.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Tribunal
já assentou que, nos embargos de terceiro, demonstrada a boa-fé e a posse anterior à constrição judicial, é cabível a suspensão das medidas constritivas sobre o bem
:

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Suspensão de atos expropriatórios. Posse decorrente de promessa verbal de compra e venda. Reconhecimento em ação de usucapião. Tutela de urgência mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender leilões e atos constritivos sobre três imóveis. Os embargantes alegam possuir os bens desde 2007 por compromisso verbal de compra e venda, tese amparada por reconhecimento dos herdeiros do executado em audiência de conciliação de ação de usucapião. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da posse e do domínio para justificar a suspensão dos atos constritivos nos termos do art. 678 do CPC; (
ii
) determinar se o reconhecimento da venda pelos herdeiros do devedor, em processo apartado, possui eficácia probatória para fundamentar a probabilidade do direito dos terceiros embargantes. III. Razões de decidir 3. A ausência de registro imobiliário não impede a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse decorrente de compromisso de compra e venda, conforme consolidado na Súmula 84 do STJ. 4. O termo de conciliação firmado em ação de usucapião, no qual os sucessores do proprietário registral reconhecem a alienação ocorrida em 2007, opera como confissão judicial de fato, possuindo elevado valor probante para fins de cognição sumária. 5. Se o bem não mais integrava o patrimônio de fato do devedor muito antes da execução, a manutenção da constrição afronta o art. 789 do CPC, sendo prudente a suspensão dos atos expropriatórios para evitar dano irreparável aos possuidores e insegurança a eventuais arrematantes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento judicial da posse e da alienação de imóvel pelos sucessores do executado, ainda que em processo diverso, constitui prova idônea da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela inibitória em embargos de terceiro. 2. Presente a verossimilhança da posse qualificada, a suspensão de leilões judiciais é medida impositiva para resguardar a utilidade do processo e a segurança
jurídica." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 674, 678 e 789; CC, art. 1.238; Súmula 84 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 84; TJ-SP, AI 2077406-97.2022.8.26.0000; TJ-DF, AI 0724909-59.2024.8.07.0000. (N.U 1043736-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

O requisito do perigo de dano também se encontra configurado
, posto que a
manutenção dos atos expropriatórios sobre bem cuja titularidade é objeto de controvérsia nos embargos pode ensejar a alienação judicial do imóvel antes do julgamento definitivo da causa, gerando lesão de difícil ou impossível reversão ao agravante.

Em contrapartida, a suspensão temporária da constrição não causa prejuízo irreversível à parte exequente, uma vez que, sobrevindo a improcedência dos embargos, os atos executivos poderão ser integralmente retomados, sem qualquer comprometimento da satisfação do crédito perseguido.

A ponderação entre os riscos envolvidos recomenda, portanto, a preservação do estado de fato até o exame exauriente da matéria.

Diante disso, a decisão agravada merece reforma, devendo ser suspensa a constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto dos embargos
,
lote 09, matrícula R/10.599
,
até o julgamento definitivo da ação de embargos de terceiro no 1000558-34.2026.8.11.0010, sem prejuízo do prosseguimento regular da execução em relação aos demais bens eventualmente penhorados.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 1000558-34.2026.8.11.0010, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, determinando a
suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o imóvel de matrícula R/10.599

(
lote 09, Jardim Aurora, Rua das Orquídeas, s/n, Jaciara/MT
)
, até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro, nos termos dos
arts
. 300, 674 e 678 do Código de Processo Civil.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026